Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito civil. Apelação. Promessa de compra e venda. Resolução do contrato. Atraso. Força maior. Não demonstrada. Lucros cessantes. Interesse negativo. Prejuízo. Comprovação. Necessidade. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel no regime de multipropriedade, condenando a empresa à restituição integral dos valores pagos pelos autores, corrigidos e acrescidos de juros de mora, bem como ao pagamento de lucros cessantes no montante de 1% ao mês sobre o preço atualizado do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pandemia de COVID-19 pode ser caracterizada como força maior para afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) a validade da condenação ao pagamento de lucros cessantes no contexto de resolução contratual; e (iii) a incidência do Tema 1.002/STJ para fixação do termo inicial dos juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. A pandemia de COVID-19, embora relevante, não pode justificar atrasos superiores a dois anos após o prazo de tolerância em empreendimento cuja conclusão estava próxima antes das medidas restritivas impostas.
4. “Os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados”. Precedentes do STJ.
5. O contrato foi firmado após a vigência da Lei no 13.786/2018, sendo inaplicável o Tema 1.002/STJ, que se limita a compromissos anteriores à referida norma.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CC, arts. 393 e 402; Lei no 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1881482/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.02.2024; REsp no 1949664/RJ, rel. Min. Maria Isabel Galloti, 4a Turma, j. 11.11.2024.